Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006322-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CREUZA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 632.306.581-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA – VEÍCULO QUE ARRASTOU CABO DE RAMAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRAVA-SE EXCESSIVAMENTE BAIXO – ALEGAÇÃO DE DANO NO PADRÃO DA RESIDÊNCIA E QUEIMA DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (CPC, I, ART. 373) – NECESSÁRIA PROVOCAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3o, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Conforme dispõe o art. 204 da RN n.o 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1006322-20.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E LA T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer Reivindicativa
” (Proc. no 1006322-20.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO, julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 1.064,90 (mil e sessenta e quatro reais e noventa centavos) a título de danos patrimoniais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (20/09/2013) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, impondo a requerida o pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 47769451 - Pág. 1/5).

A apelante sustenta que “a interrupção dos serviços na UC ocorreu em razão de um poste caído, em decorrência de acidente causado por terceiro desconhecido, sendo que a reparação do problema se deu da maneira mais rápida possível” conforme narrado pela própria autora.

Diz que não há comprovação do nexo causal entre o evento (interrupção da energia) e os danos materiais alegados pela autora, pois, não há presente nos autos prova nesse sentido e/ou provocação da Concessionária para ressarcir os danos supostamente causados; desta forma, “é impossível este juízo condenar a ENERGISA com base nas meras alegações da parte autora”, o que se pode afirmar também aos danos morais.

Por fim, como fundamento secundário, alega que o valor fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante, e diz que os juros moratórios devem começar a incidir a partir do arbitramento.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações impostas ao apelante, ou, seja reduzido os valores indenizatórios aplicados, bem como, seja considerada a prolação da sentença como marco inicial da incidência dos juros de mora, com a consequente inversão/redistribuição do ônus probatório (cf. ID 47769455 - Pág. 12).

Nas
contrarrazões de ID
47769458, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara

A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva (CDC, §3o, art. 14),
e
independentemente da existência de culpa, responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras (art. 210 da RN n.o 414/2010 da ANEEL).

No entanto, deve ser vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Sob essa ótica, destaco que os danos materiais
alegados pela autora abarcam gastos despendidos com consertos de eletrodomésticos, os quais a autora afirma terem sido danificados em decorrência do curto circuito desencadeado pelo acidente envolvendo um automóvel (terceiro) que acabou enroscando em um cabo ramal de fornecimento de energia elétrica excessivamente baixo, este, que ao arrastado, também teria quebrado o padrão da residência da autora.

Os fatos narrados parecem convincentes, mas, não há como passar despercebido o fato de que não foi informado se quer o dia que o evento teria ocorrido e, que, analisando a data (05.01.2016) da resposta da comunicação feita pelo PROCON (cf. ID 47768467 - Pág. 15) junto a data da nota fiscal da compra de outro padrão (26.12.2016), infere-se que a autora teria ficado por quase um ano sem energia, o que não foi esclarecido nos autos pela consumidora.

Depois, em que pese as notas fiscais anexadas traduzirem o conserto de diversos equipamentos eletrodomésticos, a autora não produziu

elemento probatório indispensável à comprovação dos fatos narrados. Isto é: a exposição do nexo causal entre o evento danoso e os danos citados, vez que somente poderia ter sido comprovado por ela – por meio da contratação de profissional para atestar a causa dos danos nos aparelhos – ou, por meio de sua provocação ao acionar a ENERGISA no prazo de 90 (noventa) dias do ocorrido para que sendo necessário inspecionasse os aparelhos danificados e ressarcisse a consumidora pelos danos provocados (arts. 204, 205 e 206 da RN no 414/2010), elementos presentes nas ações julgadas procedentes que versam sobre a mesma questão; à exemplo, os julgamentos dos: RAC no 0000388-41.2016.8.11.0039; RAC no 43.882/2016; RAC no 119.361/2016.

Assim, não havendo prova cabal do nexo causal entre a conduta da concessionária – oscilação da energia que ocasionou curto circuito – com o dano experimentado pela apelada, em razão da avaria – indenização – nos equipamentos eletrodomésticos, a reforma da sentença é impositiva, porquanto cabe a parte autora/consumidora comprovação dos elementos mínimos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. (...). II - O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. III – O laudo de avaliação técnica carreados Autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada. IV - É que, além de não estar assinado, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, ainda que fosse aceito, não seria suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, um vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que, “provavelmente” teria ocorrido um “surto elétrico” na rede trifásica local. V -
Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC

1000907-56.2017.8.11.0041 – Des. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 29/04/2020 - Publicado no DJE 05/05/2020 –
destaquei
).

Em relação ao dano moral a ser indenizado, não havendo comprovação de que o evento noticiado tenha realmente causado prejuízos a autora, o pedido não merece guarida.

Forte nestas considerações,
provejo o recurso
para reformar a sentença de origem, e julgar improcedente o pedido autoral; por consequência, inverto o ônus sucumbencial a parte autora, observando-se a regra esculpida pelo §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante (CPC, §3o, art. 98).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020